Tribunal: STF
Processo: ARE 1399060
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. VAGAS EM ABRIGOS. DISCUSSÃO RESTRITA À COMPETÊNCIA DA UNIÃO. EXCLUSÃO DA ENTIDADE FEDERAL DO POLO PASSIVO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.